Tribunal: STF
Processo: Rcl 84665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011853-07.2015.5.03.0152, em razão da suposta ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento do Tema 1.022 da repercussão geral. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:  



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº0011853-07.2015.5.03.0152, proposta por LUIZ CARLOS SOARES perante a 3ª Vara do Trabalho de Uberaba /MG, em face desta Reclamante. Nos referidos autos, o empregado, dentre vários pedidos, requereu a nulidade da dispensa com a consequente reintegração e verbas correspondentes.



    A ação em questão foi julgada improcedente na origem, em 27/07/2017, tendo o juízo a quo consignado que:



    (...)



    Na segunda instância, em sede de Recurso Ordinário, a 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 27/09/2017 (acórdão anexo) reformou a R. Sentença, que assim ficou decidido: 



    (...)



    Por conseguinte, dou provimento ao recurso para, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deferir a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Reclamante seja reintegrado aos quadros da Reclamada, nas mesmas condições anteriores à dispensa, no prazo de quinze dias após a prolação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), a ser revertida ao Autor (art. 536 do CPC/2015). 



    São devidos os salários desde a ilegal dispensa até a data da efetiva reintegração, mês a mês, composto por todas as verbas anteriormente recebidas (gratificações e adicionais), além das gratificações natalinas, férias mais 1/3, FGTS e PLR de todo o período de afastamento. 



    Sendo reputada nula a dispensa, autorizo a dedução das verbas rescisórias quitadas em favor do Reclamante, inclusive multa de 40% sobre o FGTS, o que será feito em liquidação de sentença. 



    Ao Recurso de Revista interposto pela CEMIG, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto Agravo de Instrumento, o Recurso foi conhecido e, no mérito, não provido, conforme decisão publicada em 28/06/2024. 



    Assim, ressalta-se que todas as vias recursais foram percorridas no âmbito da Justiça Especializada, encontrando-se a lide pendente de julgamento de Embargos de Declaração. ” (eDOC 1, pp. 2-10)  



    Sustenta ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada no Tema 1.022 da repercussão geral, pois “a decisão desse Supremo Tribunal no que concerne a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento do DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267. TEMA 1.022, que, prevê, para dispensas ocorridas antes de 4.3.2024, a sua realização sem qualquer motivação, por questões de segurança jurídica, sem determinar qualquer obrigação de que o judiciário avalie eventual justificativa das demissões realizadas” (eDOC. 1, p. 23)



    Nesses termos, argumenta que “O caso analisado tem total aderência ao tema, uma vez que a modulação dos efeitos da decisão do tema 1022, buscou exatamente afastar a discussão sobre as dispensas realizadas antes da fixação da tese, por questões de segurança jurídica. Qualquer entendimento que não valide as dispensas sem justa causa realizadas descumpre a decisão da Suprema Corte” (eDOC. 1, p. 23).



    Pontua, ainda, que “A motivação que a CEMIG apresentou consistiu em fundamento totalmente razoável. Mesmo sendo razoável, nem necessária seria, em razão da modulação já citada nesta peça, nos termos do julgamento do tema 1022” (eDOC. 1, p. 24).  



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, por inobservância do Tema 1.022 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)  



    Na espécie, a CEMIG sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE-RG 688.267 - Tema 1.022 da repercussão geral, cuja tese possui o seguinte o teor:  



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”  



    Por oportuno, veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    “Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 



    2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 



    3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 



    4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 



    5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 



    6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”(RE 688267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 29-04-2024; grifou-se)



    A parte reclamante aduz que o Juízo reclamado teria violado o entendimento desta Suprema Corte fixado na modulação dos efeitos do Tema 1.022 da repercussão geral, e defende que, no caso dos autos, não seria necessária a motivação da dispensa do empregado público (eDOC 1, pp. 23-24). Veja-se a ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO. SÚMULA 126 DO TST. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. VINCULAÇÃO. No caso, o Tribunal Regional entendeu que, apesar da alegação da empresa de que a dispensa foi devidamente motivada, justificada pela redução de custos para adequação da empresa à nova realidade do setor elétrico, o fato não foi comprovado nos autos. A teoria dos motivos determinantes consiste na vinculação da Administração Pública ao motivo declarado como causa determinante para a prática de um ato. Um ato discricionário não depende de motivação, porém quando a Administração Pública manifesta um motivo, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade. Diante da premissa fática descrita no acórdão regional, no sentido de que não foi comprovado o motivo justificador da dispensa do empregado, correta a declaração de nulidade da rescisão contratual e a determinação da reintegração ao emprego. Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo não provido. REINTEGRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. O Tribunal Regional deferiu o pleito de reintegração no emprego em sede de tutela antecipada. Estabeleceu o Tribunal Regional que "considerando o tempo do processo, a antecipação de tutela torna-se medida indicada a assegurar a efetiva proteção dos direitos do Reclamante e recomendável à hipótese dos autos. Registre-se, a fim de afastar futuras alegações, que não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC/2015), já que, se é certo que o Reclamante receberá salários, não é menos certo que a Reclamada se beneficiará dos serviços por ele prestados.”. Diante da confirmação nesta instância extraordinária dos termos do acórdão regional, mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto, previstos no art. 300 do CPC. Agravo não provido.” (eDOC. 4, pp. 1-2; grifou-se)  



    Extrai-se do referido acórdão os seguintes fundamentos:



    “Inconformada, a parte interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do agravo de instrumento pelo Colegiado. Renova os argumentos acerca do tema “rescisão”. 



    Analiso. 



    A decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento está assim fundamentada:



    (...)



    Eis o teor do acórdão regional:



    Reconhecida a repercussão geral pelo STF, no RE 589998/PI, em que se discutia a dispensa de um empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, neste leading case, com mérito apreciado em 21 de março de 2013, fixou a Suprema Corte o entendimento de obrigatoriedade de motivação da dispensa de empregados de empresas estatais e sociedades de economia mista, ainda que tal exigência não implique o reconhecimento do direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal. 



    Assim, acolhendo entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, tem-se que a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista somente é válida quando devidamente motivada, banindo qualquer sorte de dispensa sem justa causa e arbitrária. 



    Lado outro, é certo que, desde julho de 2010, o Estado de Minas Gerais já havia editado a Resolução n. 40/2010 da SEPLAG, que, em seu art. 1º, veda a dispensa dos empregados públicos vinculados à administração estadual, admitidos mediante concurso público, sem o devido procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório. 



    A dispensa sem o devido procedimento administrativo apenas pode ser admitida quando baseada em critérios objetivos, elencados no art. 2º, verbis: 



    Art. 2°(...)



    Ademais, como forma de coibir dispensas não motivadas, ressalvou-se no art. 3º da mesma Resolução que, em caso de descumprimento, o ato de dispensa é tornado sem efeito e a autoridade que o praticou está sujeita à responsabilização, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.



    Inequívoco, então, que mesmo antes do entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 589998/PI, havia exigência da motivação do ato de dispensa de empregado público vinculado à administração estadual. 



    Perceba-se que a norma assim instituída o foi para regência das relações estabelecidas com os próprios servidores estaduais, não se equiparando à lei em sentido estrito. Ao revés, muito mais se identifica com regulamentação empresarial, descabendo, assim, qualquer alegação de ofensa ao art. 22, inciso I, da CF/88.



    No caso dos autos, o Reclamante, admitido em 22/05/1985, mediante aprovação em concurso público, recebeu aviso prévio em 02/12/2013, sendo dispensado, sob a seguinte fundamentação: 



    "Registra-se que, sendo necessária a readequação do quadro de pessoal da empresa à atual realidade do Setor Elétrico, a dispensa encontra-se devidamente motivada e observa a sua situação previdenciária, considerando seu direito à previdência social e complementar. 



    Ressalta-se que os critérios foram estabelecidos, tendo em vista o menor impacto social, sem prejuízo para o(a) Sr(a), eis que considerada, em especial, a sua situação previdenciária" (ID. afcacd9 - Pág. 4). 



    No aspecto, entendo que o critério escolhido pela Reclamada para dispensa dos empregados não denota discriminação etária, já que optou por desligar funcionários que já tivessem renda, o que, de fato, reduz os impactos sociais das rupturas contratuais. 



    Veja-se que, ao contrário do sustentado, o critério não era a idade dos empregados, mas o fato de já terem se aposentado ou preencherem os requisitos necessários para tanto, o que lhes garantiria uma renda, em contraponto a outros empregados que, em caso de ruptura, ficariam destituídos de qualquer rendimento. A conduta visou preservar o emprego daqueles que não possuem outra fonte de vencimentos. 



    Todavia, embora não se verifique o caráter discriminatório da dispensa, observa-se que não foi insaturado prévio processo administrativo ao ato de dispensa do Autor, o que afronta o disposto na norma da SEPLAG, que assim determina, fato este que já indica a ilegalidade do ato. 



    E, ainda que se entenda que o caso está enquadrado na ressalva do art. 2º, inciso III, já transcrito (III - no contexto de programas de redução de custos, amparados por estudos econômicos e financeiros da entidade que contemplem a necessidade de corte de pessoal, baseados em critérios impessoais e objetivos), a ilegalidade do ato se mantém. 



    Isso, porque a motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara e congruente, segundo preceitua o art. 50, §1º, da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 



    Dito de outro modo, a motivação do ato administrativo vincula a validade da conduta praticada à realidade externada pelo Administrador Público, de forma que os motivos determinantes para a dispensa do Reclamante devem ser verdadeiros para que seja firmada a legalidade da dispensa perpetrada pela Reclamada (Teoria dos Motivos Determinantes).



    Entretanto, apesar da alegação da Empresa de que a dispensa foi devidamente motivada, tendo sido justificada pela redução de custos para adequação da empresa a nova realidade do setor elétrico, o fato não foi comprovado nos autos. 



    Veja-se que o comunicado ID. d165406 revela que, no ano de 2014 (ano seguinte à dispensa de vários empregados), o Conselho de Administração convocou os acionistas para deliberarem sobre "03- definição da forma e data do pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio, no montante de R$1.655.602 mil", bem como "02- destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no montante de R$3.103.855 mil, e do saldo de lucros acumulados de R$109.056 mil;", bem como a empresa Ré divulgou relatório em que registrou lucro de R$29 milhões no 3º trimestre de 2014 (ID. 6398257 - Pág. 1). 



    Deste modo, constata-se que o real intuito da empregadora não era a redução de pessoal como medida de contenção de gastos para suprir a alegada crise econômica, mas, sim, a de reduzir custos e aumentar lucros, às custas da dispensa de empregados que lhe prestaram serviços por longos anos. 



    A Ré não traz efetiva prova da alegada crise econômica no setor elétrico, o que por evidente lhe competia, sempre se referindo a números sem lastro documental, como o fez na petição ID. d2a3f77, na qual aponta link para a íntegra do balanço do grupo. Também não há que se falar em prova da crise por depoimento de testemunha.



    (...)



    Ademais, verifica-se do laudo técnico que, em 2013, ocorrem 1219 desligamentos por diversos motivos (aposentadorias, PID, falecimento, término do contrato e pedido de demissão), sendo que em 2012 esse número foi de 340 (id. a6fc569, pág. 12). Ainda, em 2013, foram admitidos 771 novos empregados, o que denota a necessidade de mão de obra e reforça que as resilições praticadas pela Reclamada tinham como objetivo a contratação de empregados com salários menores, que continuaram a exercer a mesma demanda de trabalho realizada pelo Autor." (destaque acrescido) 



    Por tudo isto, se a motivação do ato não se sustenta, sendo inverídicas as razões expostas, nula é a dispensa praticada, sendo devida a reintegração.



    (...)



    Por conseguinte, dou provimento ao recurso para, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deferir a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Reclamante seja reintegrado aos quadros da Reclamada, nas mesmas condições anteriores à dispensa, no prazo de quinze dias após a prolação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), a ser revertida ao Autor (art. 536 do CPC/2015). 



    São devidos os salários desde a ilegal dispensa até a data da efetiva reintegração, mês a mês, composto por todas as verbas anteriormente recebidas (gratificações e adicionais), além das gratificações natalinas, férias mais 1/3, FGTS e PLR de todo o período de afastamento. 



    Sendo reputada nula a dispensa, autorizo a dedução das verbas rescisórias quitadas em favor do Reclamante, inclusive multa de 40% sobre o FGTS, o que será feito em liquidação de sentença.



    No caso, o Tribunal Regional entendeu que, apesar da alegação da empresa de que a dispensa foi devidamente motivada, justificada pela redução de custos para adequação da empresa à nova realidade do setor elétrico, o fato não foi comprovado nos autos. 



    A teoria dos motivos determinantes consiste na vinculação da Administração Pública ao motivo declarado como causa determinante para a prática de um ato. Um ato discricionário não depende de motivação, porém quando a Administração Pública manifesta um motivo, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade. 



    Diante da premissa fática descrita no acórdão regional, no sentido de que não foi comprovado o motivo justificador da dispensa do empregado, correta a declaração de nulidade da rescisão contratual e a determinação da reintegração ao emprego. 



    Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Em relação à tutela antecipada, o Tribunal Regional deferiu o pleito de reintegração no emprego em sede de tutela antecipada. 



    Estabeleceu o Tribunal Regional que "considerando o tempo do processo, a antecipação de tutela torna-se medida indicada a assegurar a efetiva proteção dos direitos do Reclamante e recomendável à hipótese dos autos. Registre-se, a fim de afastar futuras alegações, que não se vislumbra perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do CPC/2015), já que, se é certo que o Reclamante receberá salários, não é menos certo que a Reclamada se beneficiará dos serviços por ele prestados.". 



    Diante da confirmação nesta instância extraordinária dos termos do acórdão regional, mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto, previstos no art. 300 do CPC. 



    Nego provimento.” (eDOC. 4, pp. 2-9; grifou-se)



    Nesses termos, verifica-se que, no caso dos autos, o juízo reclamado manteve a decisão que declarou a nulidade da rescisão contratual e determinou a reintegração do empregado tendo em vista a existência de norma local preexistente que exige a motivação da dispensa dos empregados com o devido procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório, bem como a incidência da teoria dos motivos determinantes, conforme trechos destacados alhures.



    Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido no Tema 1.022 da repercussão geral e a hipótese dos autos, em que restou demonstrada a existência de norma local preexistente ao referido precedente paradigma, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    A esse respeito, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento deste TRIBUNAL no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 80330 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe C 02-09-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 72683 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06-12-2024)



    Por fim, sublinho que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente